Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-45.2016.8.11.0088
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000559-45.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PETERSON PANTOJA FONSECA - CPF: 016.296.942-23 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLÁRATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS – CONDENAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXADOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – REGRA DO ART. 85, ª2º DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o valor da condenação pelo dano moral fora fixados dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, equivocado se faz a sua majoração.

Os honorários advocatícios são fixados de acordo com a regra do art. 85, §2º do CPC, inexistindo ao caso razões para a majoração do percentual fixado pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
PETERSON PANTOJA FONSECA
(Id-165612241 – fls. 79/86),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, constantes do Id – Id-165612241 – fls. 75/76, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 0000559-45.2016.8.11.0088, proposta em face da
TIM CELULAR S. A.,
conclui ao final por
julgar procedentes os pedidos para:

a) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito negativado pela requerida determinando a baixa do registro nos sistemas internos e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa de R$ 200,00, expeça-se as comunicações de praxe;

b) Condenar a parte requerida em indenizar os danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora desde a data do ato ilícito e correção monetária a partir desta decisão, nos termos do que decidido no RESP 1479864/SP.

c) Condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Insurge o Apelante apenas quanto ao valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral.

Alega que referido valor não é condizente com a reprimenda advinda dos autos, já que resto demonstrado a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva da Apelada pela ocorrência do fato.

Pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

Insurge ainda quanto ao percentual fixado para a condenação dos honorários advocatícios, aduzindo que seja reformada a sentença para o fim de fixa-lo no percentual máximo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

Cuiabá-MT., 29 de maio de 2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023